Tribunal: TJDFT
Processo: 0733268-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0733268-03.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIMUNDA MARIA DA SILVA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, SEVERINO MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA e OUTROS contra decisão da 7a Vara da Fazenda Pública que, nos autos do cumprimento de sentença no 0707218-51.2019.8.07.0018, movido em desfavor do DISTRITO FEDERAL e OUTRO, rejeitou os embargos de declaração e afirmou não ser possível, na fase de cumprimento de sentença, alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial exequendo. Em suas razões (ID 29998827), narram, em síntese, ter sido aplicada a TR como índice de correção monetária. No entanto, após o trânsito em julgado, surgiram fatos novos a serem levados em consideração. Argumentam ter sido a matéria dirimida pelo julgamento do RE n. 870.947/SE, devendo ser aplicado o IPCA-E. Contam que o próprio título executivo consignou o afastamento da TR como parâmetro de correção monetária caso o STF declarasse sua inconstitucionalidade em relação aos processos sem precatório expedido. Consideram garantido o direito de ver o crédito atualizado por índice idôneo após a definição do tema pela Suprema Corte, o que ocorreu no julgamento do mérito e dos declaratórios opostos no RE 870.947/SE (Tema 810/STF). Argumentam que, mesmo se o título executivo tivesse silenciado a respeito da questão, eventual coisa julgada em sentido contrário não impediria a correção de erros de cálculos decorrentes da inobservância de preceitos de ordem pública (como aqueles relativos às regras de correção monetária e de isenção tributária). Acrescentam haver o Superior Tribunal de Justiça decidido, no julgamento do Tema 491, que os parâmetros de juros e de correção monetária previstos na Lei n. 11.960/09 devem ser aplicados às condenações proferidas contra a Fazenda Pública. Ademais, argumentam que aquela Corte entendeu pela aplicação imediata da Lei n. 11.960/09 aos processos em curso, quanto ao período posterior à sua entrada em vigor, abarcando, inclusive, aqueles com trânsito em julgado. Destacam a possibilidade de mitigação da preclusão e da coisa julgada nos casos em que decidida a matéria em sede de recurso repetitivo ou com repercussão geral. Colacionam julgados para corroborar a sua tese. Ao fim, manifestam a presença de risco de dano de impossível ou de difícil reparação, pois, caso mantido o entendimento adotado pelo juízo singular, os requisitórios serão expedidos em valor inferior ao efetivamente devido. Com tais argumentos, pugnam pela concessão do efeito suspensivo ativo, para que o processo seja encaminhado à contadoria judicial, a fim de ser aplicado, a partir de 30/06/2009, o IPCA-E como índice de correção monetária em substituição à TR. No mérito, pleiteia a confirmação da liminar. Preparo devidamente comprovado (ID 29998829). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Conforme relatado, insurge-se o recorrente contra decisão que rejeitou os embargos de declaração e afirmou não ser possível, na fase de cumprimento de sentença, alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial exequendo a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo STF em repercussão geral. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender aos requisitos do parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. (grifo nosso) Quanto ao índice utilizado para correção monetária, tem-se que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.495.146/MG, de relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques, analisou a questão da atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública tanto em fase de conhecimento quanto em fase de execução. Na oportunidade, tal como ocorrido no julgamento do RE no 870.947 pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 810), foi afastada a utilização da Taxa Referencial e indicada a aplicação do índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo-Especial (IPCA-E). No entanto, embora evidenciada a plausibilidade, não considero presente a urgência do pleito, tendo em vista que o Juízo a quo condicionou a remessa dos autos ao arquivo provisório ao trânsito em julgado da decisão atacada. Sendo assim, deverá a controvérsia ser dirimida por ocasião do julgamento do mérito, após a instauração do contraditório e da ampla defesa. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 22 de outubro de 2021 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator